Tribunal: TJSP
Processo: 0078158-60.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por receptação, com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 18 dias-multa. Apelação interposta pelo réu alegando insuficiência probatória e pleiteando substituição da pena e abrandamento do regime.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por receptação, com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, e pagamento de 18 dias-multa. Apelação interposta pelo réu alegando insuficiência probatória e pleiteando substituição da pena e abrandamento do regime.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a condenação por receptação e a possibilidade de substituição da pena e abrandamento do regime prisional.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e depoimentos testemunhais.
4. O dolo do agente é evidenciado pela apreensão do notebook furtado em sua posse, sem explicação plausível.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado.
Tese de julgamento: 1. A prova do dolo pode ser inferida das circunstâncias do caso. 2. A apreensão do bem em poder do réu inverte o ônus da prova.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput; art. 44, inciso II; art. 77, inciso I; art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
TJSP, Apelação no 0783841-52.2009.8.26.0577, Rel. Paulo Rossi, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 31.01.2011.